Tribunal: TJMT
Processo: 1035947-31.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035947-31.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL MENEZES DA SILVA - CPF: 100.024.071-16 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DOS DECLARATORIOS – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1035947-31.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1035947-31.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o v. acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1035947-31.2019.8.11.0041
, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto por GABRIEL MENEZES DA SILVA, para condenar a ré/apelada, ora embargante, ao pagamento de 5 mil reais a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento
(cf. Id. nº 71320978).

A embargante alega que “
o art. 188, I, do Código Civil estabelece de forma clara que não constitui ato ilícito aqueles realizados no exercício regular de um direito, e, na hipótese, diversamente do que foi decidido,
(...)
jamais cometeu um ato ilícito quando da ‘suposta’ negativa de recebimento do pedido administrativo deduzido pela parte, sendo correto que, ainda que realmente negado, estaria apenas exercendo um direito que lhe é assegurado no ordenamento jurídico vigente
”.

Diz que “
é importante ressaltar que a regulação administrativa do sinistro não pressupõe a obrigação automática de realização do pagamento de qualquer indenização
,
por se tratar de direito potestativo da seguradora e que pode derivar a conclusão de deferimento ou indeferimento do benefício
”, inclusive, “
para que seja possível dar início ao pedido administrativo, a própria lei 6.194/74 estabelece em seu art. 5º o rol da documentação mínima para requisitar o pagamento da indenização perante as seguradoras consorciadas
”, e, por isso, “
não há falar em intenção da embargante de criar obstáculos indevidos à realização de qualquer pedido administrativo, muito menos em ato ilícito, pois a abertura e regulação do sinistro administrativo exige tal procedimento
”.

Afirma que

“
não existe a configuração de qualquer hipótese de ação ou omissão que revele a ocorrência do dano moral, muito menos qualquer tipo de ‘sensação de impotência, desrespeito, humilhação’ ao autor como restou desacertadamente explanado no acórdão
”, sendo que, “
no caso dos autos, ele sequer foi capaz de demonstrar qualquer resultado lesivo decorrente da suposta conduta ilícita praticada pela seguradora, seja por meio de testemunhas ou documentos, isto é, indícios de que efetivamente o autor

sofreu

algum

constrangimento

ou humilhação capaz de justificar o pagamento

da indenização
”.

Pede, assim, o acolhimento dos declaratórios, “
para que seja afastada a condenação em danos morais, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente, quanto ao dano causado pela seguradora
” (cf. Id. nº 73769950).

O embargado apresentou as contrarrazões de Id nº 74938477, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A discordância da embargante com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse ser inventada para justificar a interposição destes declaratórios, cuja única e exclusiva finalidade é a de expor a sua discordância e descontentamento com o acórdão que lhe foi desfavorável, tanto o é que a embargante sequer se dignou a mencionar em seu arrazoado a presença de uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC no caso, simplesmente despejando nos autos os mesmíssimos argumentos que já foram objeto de apreciação quando do julgamento do mérito recursal, ressaindo nítido que os presentes embargos são absolutamente aberrantes do foco da lei processual, cuidando-se de medida meramente protelatório que, invariavelmente, serviu apenas para protelar/retardar o fim do processo.

Enfim, se a embargante discorda das interpretações adotadas ou dos conceitos jurídicos aplicados na solução da lide, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, e não por meio dos embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, parece que nunca é demais ressaltar, que os embargos declaratórios se caracterizam como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

Quanto ao prequestionamento, anoto que não basta a indicação de um ou outro dispositivo legal para essa finalidade, prequestiona-se a interpretação, análise, posicionamento jurídico do Tribunal de Justiça sobre a matéria enfrentada e decidida no julgamento, daí porque, para que o prequestionamento seja válido e atenda ao determinado pelas súmulas nº 282 e 356 do STJ, a parte deve indicar qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro à determinado dispositivo legal que se pretende questionar, viés argumentativo que não foi adotado pelo embargante, eis que tão somente enumerou alguns dispositivos legais para fins de prequestionamento, mas sem lançar qualquer crítica pertinente ao posicionamento/interpretação adotado por este Tribunal quanto às respectivas matérias.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021